Tribunal: TJDFT
Processo: 0816402-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso Inominado. Juizado Especial Da Fazenda Pública. Ação anulatória de auto de infração. recusa ao teste do etilômetro. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Ausentes documentos essenciais. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de a parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (ID 81876782).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordado por agentes de trânsito, culminando com a lavratura de auto de infração. Aduziu que foi autuado com a imposição de penalidade por infração de trânsito por recusa de se submeter ao teste do etilômetro, no entanto não lhe foi enviada tempestivamente a notificação de autuação e de penalidade, não lhe foram oferecidas informações sobre o etilômetro, foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. Questão em discussão
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. Razões De Decidir
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão, trazendo alegações genéricas que não explicitam, sequer, as razões pelas quais o recorrente julga ser nulo o procedimento em questão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor.
8. A parte autora, em que pese alegar não dispor do processo administrativo, alega vício nele, em razão de suposta ausência de respeito à concomitância processual. Cuida-se de evidente ato de omissão processual, uma vez que as suas irresignações trazidas a juízo são incompatíveis com os documentos por si juntados (ou omitidos).
9. Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra o Detran, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos.
10. Verifica-se que foi devidamente oportunizada a emenda à petição inicial, ocasião em que o autor poderia ter suprido as deficiências apontadas e apresentado os elementos exigidos pelo juízo, nos termos do art. 321 do CPC. Não obstante, a parte limitou-se a formular alegações extremamente genéricas, pouco verossímeis e, em determinados pontos, confusas, sem adequada exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, circunstância que configura inépcia da inicial por ausência de causa de pedir suficientemente delimitada (art. 330, I e § 1o, I, do CPC).
11. Em situações idênticas, o entendimento mais recente das Turmas Recursais tem sido neste sentido. A título de ilustração: Acórdão 2104063, 0812521-50.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026; Acórdão 2093529, 0759388-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
12. Ademais, a formulação imprecisa dos pedidos e das razões que os embasam inviabiliza a correta delimitação do mérito para julgamento e compromete o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (arts. 324 e 330, § 1o, II, do CPC), impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 9o; CPC, arts. 321, 324 e 330, § 1o, II,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104063, 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, 0759388-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.